Tribunal: TJMT
Processo: 0017739-46.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017739-46.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DE CARVALHO - CPF: 346.122.461-87 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EMBARGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que a “Todimo Materiais para Construção”, que havia adentrada ilegalmente às áreas de terra das quais o Embargante é possuidor, situação que culminou na distribuição da demanda. Juntamente com a inicial, o Embargante apresentou documentos que atestaram a sua posse, como as declarações devidamente assinadas e registradas pelo Sr. Nicanor Filho, o Sr. Valter de Brito e o Sr. Roseno Duarte, bem como comprovando que o Embargante havia construído benfeitorias nas áreas, já que, na qualidade de possuidor, usufruía de todos os poderes inerentes à propriedade. Apresentou também o Embargante o cartão de visita com a logomarca da empresa Embargada, que lhe havia sido entregue, na ocasião em que iniciaram uma sequência de atos turbatórios da posse do Embargante, com emprego de ameaças de edificação sobre o imóvel, entradas não autorizadas na área, tentativa de abertura de uma rua cruzando o imóvel, levantamento de acampamento na área vizinha, dentre outros atos de coação. A Contestação apresentada pela Embargada, não trouxe NENHUM documento que comprovaria a sua posse ou a propriedade das áreas sub judice, não apresentando indícios mínimos de posse, e, ainda, AFIRMOU QUE NÃO SERIA A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E NEM POSSUIDORA SOBRE O QUAL O REQUERENTE EXERCE A POSSE” (id. 220400690 - Pág. 2/3).

Relata que o “Embargado não contestou a declaração de posse mansa e pacifica apresentada pelo Embargante ao id. 178911232, fls. 36, nem mesmo as declarações de Nicanor Filho, Valter Brito, Clóvis Sversut e Roseno Duarte, que comprovam a posse do Embargante. O Embargado também não contestou o documento de id. 178911232, fls. 52, que foi a autorização feita pelo Embargante autorizando que o Estado promovesse e realizasse os trabalhos iniciais nas áreas, para fins de desapropriação para a Copa do Mundo de 2014. Mediante prova emprestada, que havia sido produzida nos Embargos de Terceiros de nº 21528-53.2013.811.0002, foi autorizada para fins de provas a oitiva de OSEIAS PEREIRA CAMPOS e ESTEVÃO CARRADORE, que confirmaram os fatos narrados pelo Embargante na inicial do presente feito (Interdito Proibitório), esclarecendo referidas testemunhas” (id. 220400690 - Pág. 3/4).

Menciona que “a decisão que julgou o mérito do recurso é totalmente contraditória às provas produzida nos autos, revelando que, referida contradição confirma que a r. Câmara omitiu-se de apresentar fundamento conciso e objetivo que pudesse explanar as razões pelas quais valorou de forma distinta e divergente uma prova e outra, fato que levou a adoção de conclusão diversa do que constatado e verificado nos autos. Assim, é notório que, a decisão é omissa aos fundamentados adotados, ensejando a modificação da decisão pelos artigos 1.022, II do CPC, eis que, referida omissão de fundamento confirmou que foi concedido mais valor em uma única testemunha do que em todas as outras provas constantes nos autos, levando a má valoração de provas, e a falha na aplicação de norma e princípio no campo probatório, não adotando a decisão os obrigatórios fundamentos e elementos informativos do processo” (id. 220400690 - Pág. 9/10).

Discorre que “imperioso citar a inovação recursal, eis que, em sede de contestação, o Embargado não seria proprietário ou possuidor das áreas, entretanto, em total revés, afirmou veementemente no Recurso de Apelação interposto, que era o verdadeiro proprietário e posseiro da área ora discutida, incorrendo a decisão embargada nos ulteriores termos do artigo 492 do CPC, ferindo o princípio da eventualidade. Ademais, conforme preleciona o artigo 371 do CPC, que dispõe que o juiz verificará as provas independentemente de quem as produziu e que indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, não foi o que ocorreu no presente caso, uma vez que, claramente, o acordão embargado desconsiderou todas as provas materiais, omitindo-se das premissas que concluíram pelo afastamento da sentença do juízo de primeiro grau, que, em posse das provas, melhor conheceu da fática processual. Ainda sobre a ausência de fundamentação, também preleciona o artigo 489, §1°, IV do CPC que, qualquer decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não se verificou no presente caso. Assim, não se trata de uma mera rediscussão de matérias, mas sim valoração do conjunto probatório existente, e, automaticamente, saneamento de um vício existente, sob pena de violação às normas infraconstitucionais. Nestas premissas, a omissão deverá ser extirpada, para fins de acolhimento do argumento, e, com base na verificação do arcabouço fático-probatório, ser a decisão modificada, ante a patente ausência de formação de convencimento do juízo ad quem, ao desconsiderar as provas” (id. 220400690 - Pág. 10/11).

Argui, ainda, que “é possível concluir pelo resultado do julgamento que NÃO houve a análise do teor da narrativa das testemunhas ouvidas, tanto nos autos dos Embargos de Terceiro, quanto na ação do Interdito Proibitório, já que, a decisão embargada se deu na total contramão do que foi produzido na instrução processual, estando referida decisão desconexa da verdade real. O presente recurso não se trata de uma mera irresignação com o resultado da demanda, mas, de elucidação que contraria toda a instrução probatória, a começar pela apresentação de declaração dos confinantes das áreas das quais o Embargante é possuidor, que, além de confirmarem a sua qualidade de possuidor, confirmaram a construção da lava jato e de um barracão na área Embargante, para finalidade de atividade comercial, que não foram contestadas ou desconstituídas pelo Embargado” (id. 220400690 - Pág. 11).

Enfatiza, também, que “é OBRIGATÓRIO apresentar fundamento sobre matéria ESSENCIAL dos autos, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que, da mesma forma que o testemunho Clóvis Sversut foi desconsiderada pelo i. Relator, constata-se, sem margem para equívocos, outras QUATRO testemunhas também afirmam que o ora Embargante detinha a posse do imóvel objeto da demanda. Oseias Campos, Estevão Carradore, Clóvis Sversut, Adão Campos confirmaram que o Embargante, Antônio Elias era o posseiro das áreas, tendo criação de animais e foi quem construiu o lava jato. Consubstanciado em tais equívocos, de rigor que o i. Relator analise as provas carreadas nos autos, já que não foram objeto de apreciação” (id. 220400690 - Pág. 18).

Aduz que “é omissa a decisão embargada, eis que, o Embargado, em instância a quo, CONFIRMOU que não seria possuidor das áreas ora discutidas, de maneira que, já em sede recursal, inovou totalmente ao argumentar, surpreendentemente, que seria o único possuidor das áreas. Tal fato revela a omissão da decisão, já que sequer houve pronunciamento judicial sobre a questão. Tecidas as considerações iniciais, cabe destacar, em primeiro lugar, o presente recurso não se trata de uma mera irresignação com o resultado da demanda, mas, de elucidação que contraria toda a instrução probatória, a começar pela apresentação de declaração dos confinantes das áreas das quais o Embargante é possuidor, que, além de confirmarem a sua qualidade de possuidor, confirmaram a construção da lava jato e de um barracão na área Embargante, para finalidade de atividade comercial, que não foram contestadas ou desconstituídas pelo Embargado” (id. 220400690 - Pág. 22).

Reafirma que “a ausência de pronunciamento judicial concernente à matéria alegada em contestação do Embargado, que esclarece não ser possuidor da área discutida, e, já em sede recursal, aduz que seria o verdadeiro proprietário e possuidor da área. Verifica-se, com isso, a clara omissão do acórdão sobre as matérias alegadas pelo Embargado, culminando, fatalmente, no vício do decisum, situação que macula todo o regramento processual, pois, houve a violação do princípio da eventualidade, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Nessas premissas, a decisão embargada é omissa, nos termos do artigo 1.022 do CPC, já que, decidiu sem fundamentar as razões que afastariam a observação das provas documentais e testemunhais, baseando-se, apenas, que o testemunho de Clóvis seria inconsistente, porém, as outras testemunhas, Oseias, Estevão, Adão e Aylton, também reconheceram que o Embargante era o possuidor das áreas sub judice, somando-se, ainda, as declarações assinadas por Valter, Roseno, Clóvis e Nicanor, que atestaram o mesmo. Assim, a decisão embargada, que se pautou sob entendimento contrário às provas produzidas, revelando a ausência de fundamentação ESSENCIAL para o convencimento do Relator, já que o aresto não deduziu de forma fundamentada as razões pelas quais NÃO valorou nenhuma prova apresentada pelo Embargante, notadamente, as testemunhais, que foram assentes em relatarem a posse do Embargante sobre a área, incorrendo, assim, no artigo 371 e artigo 489, §1°, IV do CPC.” (id. 220400690 - Pág. 29/30).

Ventila que “e a decisão embargada convalidou a inovação recursal promovida pelo Embargado, ao não se pronunciar acerca de tema extremamente importante, eis que houve alteração de matéria de defesa em sede recursal arguida pelo Embargado. Como fora suscitada nas contrarrazões recursais, apresentadas pelo Embargante ao id. 178911265, arguiu-se que o Embargado, em sede de Contestação, apontou que não era possuidor da área ora discutida, senão vejamos trecho (...) Contudo, após a prolação de sentença, o Embargado, estranhamente, tornouse possuidor das áreas. O ponto acerca da inovação recursal foi amplamente sustentado pelo Embargante, entretanto, não houve nenhuma fundamentação do r. Relator sobre o tema, restando ausente o pronunciamento jurisdicional, logo, ficando caracterizada a omissão do artigo 1.022 do CPC. Mormente ao ora alegado, Excelências, não há margem para qualquer dúvida quanto à omissão, inexistindo entendimento sob o viés da controvérsia instalada de maneira sólida e fundamentada” (id. 220400690 - Pág. 34/35).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

A parte Embargada, intimada, apresentou contraminuta (id. 222601669 - Pág. 1/12), pugnando pela rejeição dos embargos, bem como condenação por litigância de má-fé e nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração, opostos por
ANTÔNIO ELIAS DE CARVALHO
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – CONFIGURADA - DEFICIÊNCIA NA

FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - FALTA DE PROVA DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁFÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.
“Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância (...)”. (N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) Para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente”. (N.U 1018888-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) Cabe ao autor da ação de interdito proibitório fazer prova de que exerce a posse do imóvel objeto da lide, caso contrário, há o pedido inicial de ser julgado improcedente. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé”
(id. 200222695 - Pág. 2/3).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Não incorre a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, assim, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Deixo de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2º CPC, por não caracterizar a via processual protelatória.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024